Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025807-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETE ROSA DE CASTRO - CPF: 035.235.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO DOMICILIAR – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE – ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO – HIPÓTESES DA PRISÃO DOMICILAR – AUSENTES – CPP, ART. 318 – PREDICADOS PESSOAIS – PONDERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – ARESTOS DO STF E STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos novos, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

A prisão domiciliar “
exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente”
(TJMT, HC no 126001/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 6.10.2016).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025807-56.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S):

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe

1029128-90.2022.8.11.0003), que converteu a prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público – art. 297 do CP – (fls. 69/75-ID

153664651).

O impetrante sustenta que: 1)
“as anotações criminais em seu desfavor não possuem o condão de obstar à concessão de liberdade provisória em seu desfavor”
; 2)
“numa eventual condenação não será imposta uma pena em regime fechado”
; 3) as medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente (ID 153664650
),
com documentos (ID’s 153664653/153664654).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 153967693).

O Juízo singular prestou informações (ID. 154597159).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), se fazem presentes, assim como a decisão atacada se ateve aos elementos concretos do caso em apreço, inclusive fundamentando a custódia na necessidade de resguardar a ordem pública em razão da renitência do paciente na prática criminosa.
”

(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 155250662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.11.2022, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a requerimento do órgão ministerial, converteu a prisão preventiva em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação ao crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2022.326346, depoimento dos policiais civis que realizaram a prisão do (a, s) flagrado, termo de exibição e apreensão, todos os documentos constantes no ID 104942776 e seguintes.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Em relação aos autuados LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA, o periculum libertatis reside no fato que o (a) segregado (a), conforme consulta ao site do TJMT, sistema SIAP e PJE, registra antecedentes criminais e em seu histórico verifica-se que o mesmo já foi processado e condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (autos 0002999-38.2006.8.11.0064 – 1a Vara Criminal de Rondonópolis), contudo, em grau de recurso, sua defesa logrou êxito tendo sido provido recurso de apelação para reconhecer a prescrição do delito.

De igual modo, constata-se que o autuado responde a ação penal por crime do sistema nacional de armas perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca (autos no 1012163-71.2021.8.11.0003/ATIVO); foi preso em flagrante delito como infrator (a) do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 na data de 28.01.2022 (APF no 1001719-42.2022.8.11.0003), tendo sido posto em liberdade pela autoridade policial após pagamento de fiança, e em decorrência deste fato responde a ação penal no 1018226-78.2022.8.11.0003 perante este Juízo da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis/MT, onde também registra neste mesmo juízo inquérito policial por apropriação indébita (autos no 1020352- 04.2022.8.11.0003), logo, verifica-se que o presente fato não é situação isolada na vida do autuado.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Atinente ao histórico criminal da autuada ELIZABETE ROSA DE CASTRO, a priori verifico que salvo melhor juízo, não registra antecedentes além do presente auto de prisão em flagrante, ao qual é imputado fato grave a mesma punido com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Outrossim, no caso em análise, não se pode olvidar que a autoridade policial noticiou que na data de 25.11.2022, no período da manhã, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar (processo 1026465- 71.2022.8.11.0003) na residência do casal LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA (37 anos de idade) e ELIZABETE ROSA DE CASTRO (35 anos de idade). De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2022.326346, bem como termo de exibição e apreensão e dos depoimentos policiais, na residência foram localizados diversos documentos de identificação falsificados, além de diversos cartões bancários referentes à recebimento de benefícios sociais. Asseverou, para que não haja dúvidas acerca da falsidade dos documentos localizados, que do material apreendidos que há 04 (quatro) Carteiras de Identidade com a mesma foto e com nomes diversos, além de outras também na mesma situação, ou seja, documentos em que constam a mesma fotografia e nomes diversos.

Dessa forma, em tese, não há dúvidas, pois, que o local onde ocorreu a busca e apreensão, aparentemente funciona como uma central de fraudes de documentos públicos, razão pela qual o presente auto de prisão em flagrante foi lavrado em desfavor de LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA e ELIZABETE ROSA DE CASTRO pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 297 do Código Penal (Falsificação de Documento Público).

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do réu pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.014.441-88 e ELIZABETE ROSA DE CASTRO - CPF: 035.235.911-0 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.[...]

.”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 69/75-ID 153664651)

Pois bem.

A prisão domiciliar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso [a moradia
“onde ocorreu a busca e apreensão, aparentemente, funciona como uma central de fraudes de documentos públicos”
] e da reiteração criminosa do paciente [condenação por homicídio – PJe 0002999-38.2006.8.11.0064, ação penal por

posse irregular de arma de fogo de uso permitido – PJe 1018226-78.2022.8.11.0003 – e inquérito policial por apropriação indébita - PJe 1020352-04.2022.8.11.0003].

Realmente, a
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública para evitar a reprodução de fatos novos, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Ocorre que o paciente não possui mais de 80 (oitenta) anos, não está debilitado por motivo de doença grave, que seja imprescindível aos cuidados de
“menor de seis anos de idade ou com deficiência”,
tampouco o único responsável pelos cuidados do filho de 2 (dois) anos de idade. Em outras palavras, o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Lei Processual Penal para a imposição de prisão domiciliar (CPP, art. 318).

Com efeito, a prisão domiciliar “
exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente”
(TJMT, HC no 126001/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 6.10.2016).

Noutro giro, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a reiteração criminosa referente à condenação por homicídio (PJe 0002999-38.2006.8.11.0064) foi declarada a extinção da punibilidade por este e. Tribunal.

Não bastasse, o paciente encontra-se preso há quase 2 (dois) meses (25.11.2022), tem ocupação lícita [mecânico na empresa Maquiplan, consoante declaração prestada à autoridade Policial] e endereço certo no Distrito da culpa [“
Rua Ivan Silva Dias, 464 Bairro Jardim das Flores - Rondonópolis/MT
” – ID’s 153664650/153664652).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão domiciliar pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(CPP, art. 319, I, IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, desde que fundamentadas.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023